Tribunal: STF
Processo: AR 1963
Classe: AR
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-11-06
Data de publicação: 2019-11-06

Ementa:
EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CELETISTA. FALECIMENTO ANTES DA LEI N. 8.112/1990: INAPLICABILIDADE DO ART. 20 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. DECISÃO RESCINDENDA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE A LITERAL DISPOSITIVO DE LEI: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR A AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. PRECEDENTES. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE.